Tribunal: STF
Processo: Rcl 91929
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fmz Serviços Ltda. em face do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo, nos autos do Processo nº 0011728-63.2015.5.03.0144, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Fmz Servicos Ltda. narra que, nos autos em referência, foi demandada em reclamação trabalhista por Ordália Aparecida da Silva Sanches Machado (ora beneficiária), a qual objetivou o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes e a assinatura da CTPS como Gerente Nacional de Vendas, bem como a condenação da empresa reclamante ao pagamento de “diferenças salariais pela redução salarial, intervalo intrajornada e horas extras” (e-doc. 1, p. 1).
Discorre que a autoridade reclamada proferiu sentença de parcial procedência que reconheceu o vínculo empregatício entre a empresa reclamante e a ora beneficiária, mantida em sede de recurso ordinário. 
Relata que, em fase de execução, pleiteou o sobrestamento do feito em razão da suspensão nacional dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG, pedido esse que foi indeferido. 
Alega, sob essa perspectiva, que,

“considerando o entendimento firmado por este E. STF na Reclamação 81.188/SP, resta inequívoco que a determinação de suspensão nacional proferida no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389) possui natureza vinculante, erga omnes e imediata, alcançando todos os processos que discutem a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo, inclusive aqueles em fase de liquidação, execução ou mesmo já acobertados pelo trânsito em julgado” (e-doc. 1, p. 8).

Fmz Servicos Ltda. sustenta, ainda, que há aderência estrita entre o caso concreto dos autos e o paradigma do Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, eis que a controvérsia

“tem por objeto justamente a discussão acerca da existência ou não de nulidade em contrato de natureza civil ou empresarial e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade, com o comprovado documento de Contrato de Prestação de Serviços pactuado pelas partes” (e-doc. 1, p. 8).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do Processo nº 0011728- 63.2015.5.03.0144, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e confirmar a medida liminar.
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, observo que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo reconheceu o vínculo de emprego entre as partes nos seguintes termos:

“Vínculo empregatício - período sem registro 
A tese defensiva quanto ao vínculo postulado é no sentido de que a reclamante não era empregada em período anterior aos registrado na CTPS, atuando como trabalhadora autônoma no período correspondente. 
Expõe a ré que os documentos dos autos demonstram que celebrou contrato de assessoria autônoma com a reclamante por prazo determinado, tendo sido ajustado o valor do contrato dm R$240.000,00, dividido em 20 parcelas de R$12.000,00. Alega ‘que conforme ficou ajustado entre as partes na Cláusula ‘X’ do já referido Instrumento particular de Contrato de assessoria por prazo determinado, tal contrato não geraria nenhum vínculo de natureza trabalhista e todos os impostos referentes ao exercício de cada parte seriam suportados e recolhidos por cada uma’. Alega, ainda, que os serviços não eram prestados com exclusividade e que no período vindicado a reclamante exercia atividade empresarial em duas empresas das quais era sócia. 
Admitida a prestação de serviços, era da reclamada o ônus de comprovar que se tratava de relação de trabalho alheia à empregatícia porque não preenchidos os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT. 
Desse ônus a reclamada não se desincumbiu. 
A reclamante impugna os documentos apresentados pela reclamada, notadamente o ‘contrato de assessoria autônoma’ e a prova oral produzida corrobora a tese obreira da identidade de tarefas antes e depois do registro da CTPS. 
A testemunha Renata Ricarte de Avelar, ouvida a rogo da reclamante, afirmou que ‘... abriu a empresa em 2006 e vendeu em maio de 2013; que o sr. Ângelo era representante comercial da reclamada e efetuava as vendas perante a depoente, sendo que a reclamante era a sua gerente; que o sr. Ângelo era representante da Hope, depois passando a ser da reclamada, no final de 2009; que a depoente comprava ao sr. Ângelo peças da Hope e depois que ele foi contratado pela reclamada, passou a comprar as peças da reclamada; que no final de 2009 a reclamante já era gerente, inclusive visitou a depoente em dezembro de 2009, se identificando como gerente nacional da reclamada e do sr. Ângelo; (...) que durante todo o tempo em que a depoente foi cliente da reclamada, a reclamante foi a gerente e o sr. Ângelo o representante’. (grifei). 
Por sua vez, a testemunha Joaquim José de Oliveira Faria, também ouvido a rogo da reclamante, disse ‘que trabalhou como representante comercial em 2011, a partir de fevereiro, salvo engano oito meses, vendendo produtos da reclamada; que a reclamante na época da contratação era gerente nacional de vendas, passando toda a coordenação para os representantes e fazia visitas, inclusive auxiliou o depoente que não tinha muito conhecimento dessa ramo de vendas de lingerie; que a reclamante representou a reclamada para contratar o depoente’. (grifei). 
A preposta da reclamada, em depoimento, afirmou que acreditava que a reclamante tinha que prestar contas do serviço prestado diariamente entre 2009 e 2011. 
Portanto, pela prova oral, restou comprovado que a reclamante foi contratada, desde o período alegado na inicial, para exercer as funções de gerente nacional de vendas, função esta que, de fato, foi mantida ao longo de todo o contrato de trabalho, tendo sido a reclamante, pessoa física, contratada para prestação de serviços onerosos, de modo pessoal, permanente, contínuo e habitual, em prol da reclamada, e estava a reclamante subordinado às diretrizes por ela traçadas, se sujeitando a ordens, controles e fiscalizações típicos do poder diretivo, sendo por ela remunerada. 
Neste contexto, a tese defensiva da reclamada de que o fato da reclamante ter participação societária em duas empresas comprova que a prestava serviço não era de forma exclusiva, evidenciando a autonomia dos trabalhos prestados, não prospera. 
O fato de ter participação em empresas diversas, por si só, não é um óbice absoluto à configuração do vínculo pretendido.
Em tal seara, a relação jurídica envolvida será analisada pelo Direito do Trabalho, sob a ótica do princípio da primazia da realidade sobre a forma, prevalecendo, assim, a realidade dos fatos sobre o contrato formal entabulado entre as partes. 
No entendimento deste juízo, trata-se da hipótese de utilização do contrato de prestação de serviços como instrumento simulatório, devendo em tais situações prevalecer o contrato que efetivamente rege a relação jurídica real entre as partes, suprimindo-se a simulação evidenciada, pois, como é sabido, o contrato de trabalho é um contrato realidade, no qual a ficção jurídica é desprezada, valorizando-se a real situação em que se desenvolve a prestação de serviços. 
Convém destacar que é lícita a contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços autônomos, entretanto, se tal sistema for utilizado às avessas, de modo a fraudar direitos trabalhistas, mascarando a relação empregatícia, deverá ser coibido por todos os meios legais tudo nos termos do artigo 9º do Compêndio da Consolidação Trabalhista. 
A regra do Direito Civil de que as partes que praticam simulação ou ato doloso não podem alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização (art. 150, CC) não se aplica inteiramente ao Direito do Trabalho, onde inexiste igualdade entre as partes, dispondo a CLT de norma específica em seu art. 9°, que determina que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação, tudo isto somado ao princípio da imperatividade e da indisponibilidade/irrenunciabilidade das normas trabalhistas. 
O Direito do Trabalho é norteado pelo Princípio da Primazia da Realidade. Assim, tratando-se do contrato de trabalho de um contrato realidade, deve-se aferir a realidade concreta vivenciada ao longo da prestação dos serviços, independentemente de qualquer contrato escrito pactuado, mesmo no caso haver acordo que nenhum vínculo de natureza empregatícia seria gerado, conforme a hipótese dos autos.
(...)
Pelo exposto, restando comprovado pela prova oral produzida que a realidade fática apresentada nos autos configura vínculo empregatício, julgo procedente o pedido para declarar nulo o contrato de trabalho autônomo entabulado entre as partes.
Por conseguinte, julgo procedente o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego da reclamante com a reclamada a partir de 04.11.2009, devendo a reclamada proceder às retificações necessárias na CTPS da reclamante” (e-doc. 12, p. 82 - grifos nossos).

Esse entendimento foi mantido pelo TRT 3 em sede de recurso ordinário, com acórdão transitado em julgado em 1º/7/19 (e-doc. 13, p. 117). Vide trecho do acórdão:

“VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Em Direito Processual do Trabalho, negada a existência de qualquer labor, a prova do vínculo de emprego incumbe exclusivamente ao autor, por se tratar de fato constitutivo da pretensão vindicada. Mas admitida, como in casu, a prestação de serviços, ainda que sob natureza diversa da empregatícia, atraiu para si a ré o onus probandi, notadamente quanto à autonomia alegada, fato impeditivo ao reconhecimento da relação disciplinada pelo art. 3º Consolidado. Contudo, se m prova, encargo empresário, do exercício de atividade com organização própria e liberdade de iniciativa, pelo trabalhador, a realidade prevalece sobre a forma. 
Nega a reclamada a existência de vínculo empregatício, em síntese, com os seguintes argumentos: que de 04.11.2009 à 04.07.2011 existia um contrato de assessoria para representação; que a prova oral produzida foi insuficiente para demonstrar a plena autonomia da autora na prestação de serviços (sic), inexistindo a subordinação, pessoalidade e tampouco a exclusividade, estando ausentes, portanto, os requisitos essenciais à caracterização da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT; que os documentos anexados aos autos comprovam a formalidade do contrato de assessoria; que a autora não comparecia com habitualidade nas dependência da ré; que deve prevalecer a primazia da realidade para dar validade ao contrato de representação, mesmo sem o registro do trabalhador no órgão de classe; que vários dispositivos da Lei. 4.886/65 permitem a inexorável conclusão de que é possível a existência da subordinação na representação comercial, ainda que de uma forma mais tênue; que houve tão-somente uma prestação de serviços autônomos.
Examina-se. 
Cediço serem requisitos de configuração da relação de emprego, conforme prevêem os arts. 2º e 3º da CLT, a pessoalidade, a onerosidade, a não-eventualidade e a subordinação jurídica. Ausente qualquer desses pressupostos fático-jurídicos, não se concebe a existência do vínculo empregatício.
Desses requisitos, pessoalidade, onerosidade e não-eventualidade também estão presentes na prestação de serviços autônomos, relação contratual em que está ausente a subordinação jurídica, tendo em vista o caráter de autonomia de que deve se revestir o trabalho prestado pelo profissional liberal. 
Como visto, é muito tênue a linha que difere essas duas formas de relação de trabalho, para superar as dificuldades de distinção apresentadas pelo próprio ordenamento jurídico, impõe-se ao julgador a detida análise do caso concreto, como ferramenta de identificação das características próprias de uma ou outra relação jurídica material. 
Diante da dificuldade, doutrina e jurisprudência tem identificado algumas dinâmicas contratuais como fatores de configuração da subordinação do trabalhador, tais como: ausência de liberdade de ação; obrigação ao comparecimento em horários pré-estabelecidos na sede da empresa; falta de poderes de organização própria, ou se, principalmente, está sujeito ao poder disciplinar do tomador de seus serviços, tais circunstâncias, com efeito, impõem o reconhecimento do vínculo de emprego postulado. 
Assim, data venia aos respeitáveis argumentos utilizados nas razões recursais, quanto ao fato de que não foram comprovados os requisitos para configurar a relação de emprego, esta não é realidade dos autos. 
E em relação a subordinação jurídica, comunga-se com o juízo de origem, o qual concluiu pela ausência de autonomia organizacional nas funções da reclamante, considerando que imediatamente após o final do contrato de assessoria a reclamante foi contratada como empregada, sem solução de continuidade nas características da relação havida. 
Merece especial relevo o silêncio nas razões recursais para este fato determinante para solução da lide. Em nenhum momento a reclamada se ocupa de fazer demonstração ou apontar alguma prova nos autos de que a relação havida sob a égide do contrato de assessoria ou de representação comercial tenha sido diferente daquela vivenciada a partir da anotação da CTPS. 
Quanto ao princípio da primazia da realidade, no caso ele favorece a tese obreira, ou seja, não devem prevalecer os documentos que noticiam um determinado tipo de relação, quando a realidade dos fatos demonstra que outra era a sua natureza. A prova oral é contundente e contra ela nenhuma outra veio aos autos, tendo a reclamante logrado desconstituir a força probatória do multicitado contrato de assessoria e representação comercial.
Destarte, feita a percuciente análise dos autos, conclui-se que o conjunto probatório favorece a tese obreira que deve ser acolhida, mantendo-se a bem lançada decisão de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos. 
Nega-se provimento” (e-doc. 12, p. 179 a 181).

Em fase de execução, a empresa reclamante requereu o sobrestamento do feito, em razão da suspensão nacional dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG. A autoridade reclamada, por sua vez, indeferiu o pedido e assentou que “a questão do vínculo de emprego com a reclamada já foi decidida por sentença e acórdão transitados em julgado” (e-doc. 19).
Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 
Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”(Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).
“Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade da reclamação, determino a baixa imediata dos autos e a certificação de trânsito em julgado desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente